Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-24.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ADOÇÃO DIRETA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GENITORA OUVIDA EM AUDIÊNCIA COM A PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO. ART. 166, §2o, DO ECA. ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE A IRREVOGABILIDADE DA ADOÇÃO. LAUDO PSICOSSOCIAL POSTERIOR À AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FINALIDADE ATINGIDA.
1. A proteção do melhor interesse da criança e do adolescente está prevista na Constituição Federal. O art. 227 estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. A equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude realizou, de fato, as orientações e esclarecimentos acerca da irreversibilidade da adoção após a audiência.
3. Entretanto, o referido Laudo Psicossocial demonstra a manutenção do posicionamento adotado em audiência pela genitora biológica da adotanda após os esclarecimentos sobre o caráter irrevogável da adoção. Inclusive, a adotanda é a sexta filha que foi entregue à adoção e a genitora biológica demonstrou ausência de interesse na retomada dos vínculos e conformação com o fato de as crianças estarem no seio de outras famílias.
4. Não há, desse modo, qualquer nulidade a ser reconhecida. Inexiste ofensa ao artigo 166, §2o, do ECA, pois a finalidade da norma foi atingida.
5. Apelo não provido.